Tribunal: TJSP
Processo: 1005139-62.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – Laudo pericial estabelecendo a incapacidade da autora em 18,75% do corpo – Redutor compatível com o art. 3o, § 1o, II, da Lei 6.194/74, uma vez que não houve perda total da mobilidade do membro superior e quadril direitos – Pagamento administrativo efetuado em quantia superior – SÚMULA 474 DO STJ – Aplicabilidade –

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – Laudo pericial estabelecendo a incapacidade da autora em 18,75% do corpo – Redutor compatível com o art. 3o, § 1o, II, da Lei 6.194/74, uma vez que não houve perda total da mobilidade do membro superior e quadril direitos – Pagamento administrativo efetuado em quantia superior – SÚMULA 474 DO STJ – Aplicabilidade – Majoração da sucumbência para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade – RECURSO DESPROVIDO.